Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-20.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017584-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.986.045/0001-48 (APELADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), JOSUE NILZON JARDIM DE ALMEIDA - CPF: 089.343.042-00 (APELADO), JESSICA NUNES LEMOS - CPF: 057.815.851-50 (APELANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JESSICA NUNES LEMOS

APELADO(S):

J SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA
e
JOSUE NILZON JARDIM DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por locatária contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis, proposta pela locadora, com fundamento no inadimplemento contratual e ausência de prova de quitação dos débitos locatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova testemunhal pleiteada pela apelante, que sustentava a existência de acordo verbal de promessa de compra e venda do imóvel e pagamento em espécie de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo a quo proferiu julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental e da ausência de impugnação substancial aos documentos juntados pela autora, inclusive quanto ao contrato de locação e à inadimplência.

4. A apelante não comprovou a existência de acordo de compra e venda, tampouco apresentou elementos mínimos de prova do alegado pagamento em espécie, limitando-se à juntada de conversas informais por aplicativo de mensagens, sem validade probatória reconhecida.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT, não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em provas suficientes nos autos e quando a produção de outras provas é desnecessária ou protelatória.

6. Inexistência de nulidade processual ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em prova documental suficiente, especialmente quando a parte não apresenta elementos mínimos de prova sobre os fatos que pretende demonstrar mediante instrução oral.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 411 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 26.02.2024; TJMT, Apelação Cível 1034198-76.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JÉSSICA NUNES LEMOS, contra sentença (ID. 294574361 – Autos de Origem nº 1017584-20.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação de Despejo por Inadimplemento Cumulada com Cobrança de Aluguéis, ajuizada por J SANTIAGO CONSTRUÇÕES LTDA, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis proposta por J SANTIAGO CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente qualificada nos autos, em face de JÉSSICA NUNES LEMOS, igualmente qualificada.

A parte autora alegou que firmou contrato de locação residencial com a requerida, relativo ao imóvel situado na Rua 04, lote 15, Quadra 04, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, sendo estipulado o valor inicial de R$ 350,00 mensais, posteriormente reajustado para R$ 500,00, conforme cláusula contratual. Sustentou que a requerida deixou de adimplir os aluguéis a partir de dezembro de 2023, motivo pelo qual notificou a ré extrajudicialmente e, diante da inércia, ingressou com a presente demanda, pleiteando a rescisão do contrato, o despejo e a condenação ao pagamento dos valores vencidos e multa rescisória.

Instruiu a exordial com os documentos

Tutela deferida via ID. 158003777, determinando que a ré desocupe voluntariamente o referido imóvel.

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa via ID. 163342833, na qual reconheceu a existência da locação, mas aduziu a ocorrência de um suposto acordo de promessa de compra e venda do imóvel, o que descaracterizaria a relação locatícia e afastaria a obrigação de pagamento dos
alugueis
.

Impugnação foi apresentada pelo autor, rebatendo todos os argumentos defensivos, reiterando o inadimplemento e a ausência de prova das alegações dos réus.

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora se manteve inerte, enquanto a ré pugnou pela realização de audiência de instrução.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução ou de prova pericial, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Não havendo preliminares a serem discutidas, resta analisar o mérito.

Pois bem.

Trata-se de ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis proposta por J SANTIAGO CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente qualificada nos autos, em face de JÉSSICA NUNES LEMOS, igualmente qualificada.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno do inadimplemento contratual da parte ré em relação ao contrato de locação firmado entre as partes. A autora comprovou a existência do contrato, firmado em

01/09/2022, por meio do documento acostado aos autos, o qual fixou o valor de R$ 350,00 a título de aluguel mensal, posteriormente reajustado para R$ 500,00, conforme cláusula contratual. Demonstrou, ainda, por meio de memória de cálculo e ausência de comprovação em sentido contrário, que a ré deixou de efetuar os pagamentos mensais a partir de dezembro de 2023, permanecendo no imóvel até a presente data.

A defesa da requerida baseia-se essencialmente na alegação de que as partes teriam celebrado acordo verbal de promessa de compra e venda do imóvel, descaracterizando a relação locatícia e, por consequência, a obrigação de pagamento de aluguéis. No entanto, tal alegação não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios constantes dos autos.

Embora a ré tenha juntado capturas de tela de conversas mantidas via aplicativo de mensagens, as mensagens limitam-se a indicar a solicitação de documentos para possível análise de crédito ou financiamento, não havendo qualquer manifestação inequívoca da parte autora no sentido de reconhecer a existência de vínculo contratual diverso, tampouco foi apresentada promessa de compra e venda por escrito, instrumento particular ou escritura pública.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a mera expectativa de aquisição futura do imóvel, fundada em tratativas informais ou em suposta intenção não formalizada, não é suficiente para descaracterizar a posse exercida a título de locação, especialmente quando
esta
se encontra documentalmente comprovada. Nessa linha, a ausência de prova escrita impede a desconstituição da relação jurídica existente entre as partes, devendo prevalecer, portanto, o vínculo locatício regularmente pactuado.

É importante registrar que, mesmo que se admitisse, em tese, a existência de um acordo verbal de compra e venda, tal circunstância não teria o condão de justificar a ocupação gratuita e indefinida do imóvel, tampouco excluiria o dever da ré de adimplir com os encargos mensais, na medida em que não há nos autos qualquer prova de que a posse exercida a partir de dezembro de 2023 tenha se convertido, de fato, em posse de promitente compradora. O inadimplemento permanece inequívoco e confessado, uma vez que a ré não nega a ausência de pagamento, limitando-se a alegar modificação da natureza da posse sem apresentar lastro probatório mínimo para tanto.

Além disso, a manutenção da posse pela requerida, sem qualquer contraprestação ou formalização de novo pacto, implica evidente enriquecimento sem causa. A locação pressupõe o pagamento de aluguel como condição essencial para a continuidade do uso do bem, sendo inadmissível que o locatário se beneficie da permanência no imóvel enquanto se furta ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

Nessa toada, o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios é da parte locatária, que não se desincumbiu, restando incontroverso as questões de fato apresentadas, portanto o descumprimento contratual por parte do réu/locatário.

Logo, em decorrência dos documentos que instruíram a petição inicial, tem-se como verdadeiro que as partes celebraram um contrato de locação tendo por objeto o imóvel delineado na peça vestibular e que o

requerido deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis, ensejando que a procedência da presente ação se mostra medida imperiosa.

A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria:

“AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE
ALUGUEIS
- CUMULAÇÃO PERMITIDA -
ALUGUEIS
ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser cumulada com a cobrança de
alugueis
que só será ilidida se demonstrado o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do
Consumidor que não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001
MG ,
Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUEIS
. É ônus do locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 70060173911
RS ,
Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei.

No mais, o contrato de locação é
titulo
extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes da requerida.

Neste sentido a corte
Matogrossense
preleciona:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de Processo Civil, estando nele compreendidas as obrigações acessórias como o pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM ao contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 08-5-2006).

Efetivamente, tendo o requerido, deixado de apresentar os recibos de pagamentos dos aluguéis em atraso, é certo que a ausência de pagamento está comprovada.

Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua as seguintes obrigações:

“Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada”.

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I -
pagar
pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil
do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”.

No mais, no que diz respeito a aplicação de multa, considerando que o inadimplemento contratual foi por parte do locatário, a dar causa à rescisão antecipada do ajuste, não paira dúvida de que este deve arcar com a multa expressamente prevista na cláusula penal

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, DECLARO rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, bem como CONDENO o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e inadimplidos, bem como demais encargos em atraso (taxas condominiais, IPTU e consumo de energia elétrica), remanescentes até a desocupação, devidamente corrigidos pelo SELIC, que abrange juros e correção, a partir da data de cada vencimento mensal.

CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento da multa prevista na clausula 12ª estipulada no contrato de locação.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § § 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 294574362), a parte apelante sustenta
c
erceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, essencial para demonstrar a existência de coação na assinatura do contrato de locação e para comprovar a realização de pagamentos de aluguéis em espécie, diretamente ao representante da parte autora
.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 294574365), nas quais:
d
efende a legalidade da sentença e refuta todas as alegações recursais, aduzindo que

o contrato foi regularmente firmado (ID. 294574119), sem qualquer vício de vontade;

os comprovantes de pagamento não foram apresentados;

a apelante permaneceu no imóvel mesmo após o ajuizamento da ação, evidenciando inadimplemento;

não houve cerceamento de defesa, pois os fatos são incontroversos e a instrução era prescindível.

Dispensado o Parecer Ministerial, diante da natureza da causa e da inexistência de parte incapaz.

A apelante d
eixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JESSICA NUNES LEMOS

APELADO(S):

J SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA
e
JOSUE NILZON JARDIM DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a regularidade formal do recurso de apelação, interposto tempestivamente (ID. 294574362), sendo a parte apelante beneficiária da justiça gratuita (ID. 295754376), razão pela qual dispensa-se o preparo. Presentes, pois, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à instância superior cinge-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar à ré a produção de prova testemunhal, reputada imprescindível à demonstração de que houve coação para assinatura do contrato de locação, bem como para comprovar pagamentos realizados verbalmente, em espécie, ao representante da parte autora.

Passo à análise da tese recursal.

Do Pedido de Gratuidade de Justiça

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Da análise da documentação acostada aos autos,
sobretudo Carteira de Trabalho (ID.
294574148
e
298069883
)
, nota-se, desde logo, ser caso de
deferimento da gratuidade de justiça
.

Da Alegação
d
e Cerceamento
d
e Defesa

O cerceamento de defesa, enquanto vício de natureza processual, apto a macular a validade do julgamento, somente se caracteriza quando o magistrado, de modo indevido, tolhe à parte o direito de produzir prova necessária e adequada à demonstração de fatos controvertidos relevantes ao deslinde da controvérsia, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, a autora, ora apelada, ajuizou ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis (ID. 294574112), instruída com farta documentação: contrato de locação residencial firmado entre as partes em 01/09/2022 (ID. 294574119), atualizado para o valor de R$ 500,00 mensais, memória de cálculo dos valores em atraso (ID. 294574120), notificações de desocupação (ID. 294574121 e 294574122), boletim de ocorrência lavrado diante da resistência da ré em desocupar o imóvel (ID. 294574123), além de documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e termo de vistoria inicial.

A ré, por sua vez, foi regularmente citada e apresentou contestação (ID. 294574147), na qual não impugnou o contrato de locação, tampouco negou a ocupação do imóvel ou a existência da relação jurídica. Limitou-se a suscitar, de forma genérica e desprovida de elementos probatórios, que
“
as partes já tinham acordado tacitamente que a promovida compraria o imóvel, e em dezembro de 2023 foi concretizada a promessa de venda conforme conversas pelo WhatsApp
.”

Não apresentou, entretanto, qualquer indício probatório
quanto
ao pagamentos
dos aluguéis
(documentos, extratos bancários, gravações, mensagens,
entre outros
)
.

Malgrado de fato seja possível a utilização de meios digitais como fonte de prova,
a disposição do art. 422 do Código de Processo Civil – CPC,
prevê que
qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

Assim, o CPC dispõe, no § 1º do art. 422, que "[a]s fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que
reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia".

Outrossim, a
juntada de
captura
de tela de conversa de aplicativo "
Whatsapp
", a exemplo de qualquer prova digital, isoladamente considerada, em regra e ao contrário do senso comum, não configura meio de convencimento eficaz, pois as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia ou produção de prova da integridade da comunicação, não têm a autenticidade confirmada
, vide
inteligência do art. 411, do CPC
.

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

De toda sorte, ainda que
se considere
como
prova válida
os prints colacionados
sob ID.
294574350
,
o conteúdo das conversas em nada contribui para
a narrativa da apelante
,
pelo contrário, o que se vê é a
confirmação de
que houve o inadimplemento do
pagamento dos aluguéis
, o que levou às
cobranças por parte da autora, ora apelada
.

Além disso, a apelante
pugnou pela oitiva
de testemunhas
sob o argumento de que
eventual audiência de instrução
comprova
ria “
que em setembro de 2023 as partes já tinham acordado tacitamente que a promovida compraria o imóvel, e em dezembro de 2023 foi concretizada a promessa de venda
(ID.
294574357
).
Ocorre que, tal circunstância
,

não
afasta a obrigação
de pagar os aluguéis enquanto não efetivada a suposta comp
ra do imóvel, porquanto ensejaria enriquecimento ilíci
t
o.

Nesse ponto, convém destacar que
o mero interesse na aquisição do imóvel não implica na
revogação “tácita” do contrato de aluguel
, sobretudo
considerando que
a própria apelante afirma
que
durante as tratativas exigiu a apresentação de documento
s
do imóvel e
não foi atendida
, de modo que a tratativa não evoluiu
.
Sob esse contexto
,
se mostra
evidente que não
houve a entabulação de qualquer
instrumento contratual capaz de sobrepor o contrato anterior.

Por fim, c
umpre esclarecer que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe o poder-dever de indeferir a produção de provas quando consideradas prescindíveis, irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso concreto, o juízo de origem, à luz do conjunto documental robusto e da ausência de impugnação substancial, proferiu julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC.

O fato de a sentença ter sido proferida sem audiência
de instrução
não configura, por si só, nulidade. Ao contrário, é dever do magistrado evitar dilações probatórias inúteis, mormente quando os fatos relevantes ao deslinde da causa estão suficientemente demonstrados por prova documental idônea e não impugnada.

Frisa-se, ainda, que o contrato de locação assinado pela apelante foi juntado aos autos no ID. 294574119, contendo cláusulas claras quanto ao valor do aluguel, reajustes, obrigações das partes e penalidades. A ré jamais negou a assinatura, a posse do imóvel ou o gozo do bem, circunstâncias que tornam inverossímil a tese
arguida
, sobretudo porque manteve-se na posse do imóvel por mais de um ano sem manifestar qualquer insurgência formal contra a validade do pacto.

Por outro lado, os documentos comprobatórios da inadimplência (ID. 294574120), com a memória de cálculo dos débitos, também não foram refutados por qualquer prova de quitação.

Portanto, se os elementos probatórios existentes bastam à persuasão fundamentada do julgador - até porque, neste caso, entendo que a questão controvertida foi suficientemente dirimida por meio de prova documental -, não há razão para que se prolongue a instrução com a produção de evidências tidas como desnecessárias.

A jurisprudência pacífica,
tanto do STJ quanto
deste Tribunal, é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente, sobretudo quando a parte não se desincumbe do ônus de demonstrar a necessidade da instrução probatória e não apresenta sequer elementos mínimos de prova pré-constituída que corroborem suas alegações.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REGIMENTO INTERNO. DESCABIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal indicado como violado é incapaz de amparar a pretensão posta, configurando ausência de comando normativo. Inteligência da Súmula 284/STF. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo de regimento interno ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88 .5.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
.Precedentes.6 . Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas.7. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.8. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1801653 SP 2020/0330476-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SICINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 2 -
A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa.
3 - O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso. 4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito. 5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003216-19.2018.8.11 .0040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade
, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034198-76.2019.8 .11.0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024)

Portanto, inexistindo qualquer nulidade processual ou prejuízo concreto ao direito de defesa, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
%
(cinco por cento)
sobre o valor anteriormente fixado
, suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025